Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO INSTAURADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTÔNIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PATRICIA MOTTA e MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI, em face da decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (DF), segundo a qual foi deferida a inclusão da terceira agravante no polo passivo da demanda, na qualidade de devedora solidária, assim como foi determinada a averbação da penhora no rosto dos autos 0715768-97.2021.8.07.0007, no qual a agravante figura como credora.
3. Na origem, a credora requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física PATRÍCIA MOTTA, para que a empresa MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI ME (atualmente denominada MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI – ID 175590072-origem) responda solidariamente pelo débito em execução.
4. A confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a sócia foi reconhecida pelo juízo, ocasião em que foi considerada desnecessária a desconsideração inversa da pessoa física PATRÍCIA MOTTA, única sócia da sociedade unipessoal MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI.
5. Segundo os agravantes, ocorreu erro de procedimento, porquanto o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física, PATRICIA MOTTA, independentemente da instauração do incidente processual, e determinou a penhora de valores em outro processo, no qual somente a empresa, MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI, é credora. Ademais, sustentam que não estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa, como o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial, no pressuposto de que o veículo foi disponibilizado ao cônjuge para o exercício de atividades empresariais e, posteriormente, após o término do vínculo empresarial, foi objeto de ação de reintegração de posse.
6. Contrarrazões apresentadas pela agravada. Pugna pela manutenção da decisão O juízo de origem prestou informações (ID 5491221).
7. A decisão que recebeu o presente recurso reconheceu a inobservância do devido processo legal e, de ofício, a decisão agravada foi desconstituída (ID 53453370).
8. Nos moldes da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, regulado nos artigos 133 a 137 do CPC, com expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (art. 1.062, do CPC). Com efeito, após a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica é citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente é resolvido por decisão interlocutória.
9. Destarte, a determinação de inclusão da empresa MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI, CNPJ n. 16.466.499/0001-67 no polo passivo da demanda, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura ofensa ao devido processo legal. Nesse sentido: Acórdão 1652086, 07288837520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, violado o devido processo legal, impõe-se a anulação da decisão agravada.
11 AGRAVO CONHECIDO. PROVIDO para anular a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, independentemente da instauração do incidente.
12. Sem custas e honorários.